Tribunal: STF
Processo: RE 77938
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-06
Data de publicação: 1975-03-06

Ementa:
I.C.M.- MERCADORIAS LIVRES DE DIREITOS ADUANEIROS. I. SE O ACÓRDÃO
EMBARGADO CONFIRMOU A SEGURANÇA PORQUE O ESTADO EXIGIA ICM SOBRE
MERCADORIAS IMPORTADAS ANTES DE DECRETA-LO EM LEI, A DIVERGÊNCIA NÃO
PODE SER PROVADA COM PADRÕES QUE NÃO TRATARAM DESSA TESE.
II. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É FIRME NO SENTIDO DE QUE O ICM NÃO É
EXIGÍVEL PELA ENTRADA DE MERCADORIAS LIVRES DE DIREITO (SÚMULA N.
247).